Tribunal: CARF
Processo: 19515.720521/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720521/2015-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA
CORRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA A TERCEIROS.
Havendo omissão na apreciação do Recurso de Ofício quanto à exclusão de
corresponsáveis da relação processual, acolhe-se os Embargos de Declaração
para analisar a matéria não apreciada em julgado precedente da Turma
Julgadora.
As pessoas físicas e jurídicas que não realizam atos que revelem interesse
comum com os praticados pelo devedor principal, nem contribuem com os
fatos ensejadores à constituição dos créditos tributários devidos por terceiros,
não são corresponsáveis em relação aos mesmos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso de Ofício,
a fim de manter a exclusão dos corresponsáveis tributários Ana Paula Costa de Oliveira, Sérgio
Luiz Battaglin, Sonia Maria Ribeiro da Silva Oliveira, e Valesp Serviços Administr. EIRELI,
além do que já foi decidido no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque (Relator),
Sergio Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720521/2015-08
Fl. 5269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração manejados pela Fazenda Nacional, em face
do acórdão no 1201-003.550 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 21
de janeiro de 2020, em que esta Turma Ordinária julgou Embargos de Declaração acerca de
omissão quanto à análise de Recurso de Ofício decorrente da decisão da DRJ que,
originariamente, reduziu a multa agravada sobre o crédito tributário objeto dos autos e exonerou
a responsabilidade tributária de pessoas físicas e jurídica vinculadas ao contribuinte autuado.
Ressalte-se que este processo já veio a julgamento neste colegiado, quando
analisou os respectivos Recursos Voluntários manejados pelas partes interessadas, conforme
acórdão 1201-002.510, de 20 de setembro de 2018 (fls. 5180). Naquela oportunidade, o
colegiado apreciou o mérito e, malgrado ter esgotado a matéria principal, entendeu que o feito
deveria retornar à instância de origem, a fim de apreciar complementarmente as impugnações de
dois corresponsáveis, que tiveram suas defesas não apreciadas por ausência de documento de
identificação nos autos processuais.
Ocorre, porém, que a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração daquela
primeira decisão colegiada, naquela época, atentando ao fato de que a Turma de Julgamento foi
omissa em analisar o Recurso de Ofício interposto pela instância a quo, fato que ensejou novo
julgamento do colegiado, do qual resultou o acórdão, 1201-003.550, de 21 de janeiro de 2020
(fls. 5251), em que a foi negado provimento ao Recurso de Ofício, por decisão unânime.
Mais uma vez, a Fazenda Nacional interpôs novos Embargos Declaratórios, ora
analisados, em razão daquele acórdão ter se restringido à apreciação da redução da multa
agravada, sendo omisso em relação à exoneração da responsabilidade tributária de ANA PAULA
COSTA DE OLIVEIRA, SÉRGIO LUIZ BATTAGLIN, SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
OLIVEIRA, e VALESP SERVIÇOS ADMINISTR. EIRELI., conforme fora determinado pela DRJ.
Segundo alega a embargante, “verifica-se que na análise do recurso de ofício, não houve
pronunciamento sobre a exclusão das referidas pessoas do polo passivo da obrigação tributária.
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o provimento do
presente recurso para sanar a omissão apontada”.
A Presidência desta Turma Ordinária admitiu os embargos em despacho de
admissibilidade de fls. 5263/5266, tendo o feito sido redistribuído a esta Relatoria, para
apreciação das razões trazidas à colação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo.
Fl. 5270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

A contradição apontada nos presentes Embargos de Declaração está claramente
evidenciada, porquanto esta Turma de Julgamento ainda não ter apreciado, em instante algum, a
exoneração da responsabilidade tributária de ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA, SÉRGIO
LUIZ BATTAGLIN, SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA, e VALESP SERVIÇOS
ADMINISTR. EIRELI., que fora determinada pelo julgamento da instância de piso (acórdão 11-
56.197 - 4a Turma da DRJ/REC, de 31 de maio de 2017, fls. 4826 em diante).
Deve-se observar, de início, que este processo versa sobre a cobrança de IRPJ e
tributos reflexos, com multa qualificada e agravada – atualmente, apenas, qualificada, em face da
decisão anterior desta Turma Ordinária que excluiu a multa agravada –, com diversas atribuições
de corresponsabilidade, na grande maioria, já julgadas pelo colegiado.
Nestes Embargos de Declaração, aprecia-se, unicamente, a exclusão da
corresponsabilidade das pessoas físicas e jurídica acima mencionadas, as quais foram exoneradas
pela DRJ por razões diversas, aqui analisadas em decorrência de Recurso de Ofício.
De registrar, ainda, o fato da Fazenda Nacional não ter apontado nenhum
elemento complementar às razões da DRJ, limitando-se a requestar análise de mérito em relação
aos citados corresponsáveis, razão pela qual se faz necessário apreciar os motivos que levaram a
DRJ a excluí-los do processo.
Com efeito, os lançamentos decorreram da falta da apresentação pelo contribuinte
de livros e documentos de escrituração, levando a administração tributária a arbitrar o lucro, com
todos os seus consectários, já analisados pelo colegiado.
Por outro lado, todos os corresponsáveis originais foram arrolados sob a alegação
geral de que “as pessoas físicas ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA, ANDRÉ LIRA DA
SILVA, BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA, GUILHERME CARVALHO COSTA, JASON
PAULO DE OLIVEIRA, NADIA MACRUZ MASSIH, SÉRGIO LUIZ BATTAGLIN, SONIA
MARIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA, e as pessoas jurídicas FEMAR RESTAURAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO PREDIAL LTDA, JP DISTRIB. INSUMOS AGROIND.
EIRELI, KOLOVEC DO BRASIL DISTR. PRODS. QUIM. LTDA, SON SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI, VALESP SERVIÇOS ADMINISTR. EIRELI, identificados no
início deste Termo de Constatação, são responsáveis pelos créditos correspondentes às
obrigações tributárias da empresa fiscalizada, pois praticaram atos com excesso de poderes ou
infração de lei e contrato social, pois planejaram, coordenaram e executaram negócios escusos
no ano-calendário 2010 (art. 124, incisos I e II, e art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/66)”,
conforme se vê do TC (fls. 4.223), com grifos não originais.
Em relação a SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA, a DRJ entendeu
que ela deve ser excluída porque “não há nos autos provas suficientes para a inclusão da
Impugnante no rol de responsáveis relativamente a fatos do ano-calendário autuado (2010) que
possam caracterizar interesse comum ou ação com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. ... Pelo exposto, Sônia Maria Ribeiro da Silva Oliveira deve ser
excluída do polo passivo da obrigação tributária” (fls. 4856).
Em relação SÉRGIO LUIZ BATTAGLIN, a DRJ asseverou que “não há nos
autos provas suficientes para a inclusão do Impugnante no rol de responsáveis relativamente a
fatos do ano-calendário autuado (2010) que possam caracterizar interesse comum ou ação com
Fl. 5271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Até mesmo a alegação da
Autoridade Fiscal quanto ao trânsito de recursos entre a Contribuinte e Kolovec do Brasil sem
interesse negocial não alcança o Impugnante, haja vista o seu ingresso como sócio nesta última
(Kolovec) apenas em agosto de 2011, após os fatos geradores abrangidos pelo Auto de Infração.
Sérgio Luiz Battaglin deve ser excluído do polo passivo da obrigação tributária” (fls. 4859).
Em relação a VALESP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, a DRJ anotou que,
“segundo o relato da Autoridade Fiscal, acima transcrito, a Impugnante veio ‘nascer
juridicamente’ em 2012, o que é suficiente para demonstrar a impossibilidade da sua
participação nos fatos abrangidos pelo Auto de Infração, ocorridos em 2010. Portanto, Valesp
Serviços Administrativos deve ser excluída do polo passivo da obrigação tributária” (fls. 4860).
Em relação a ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA, a DRJ entendeu que “não
há comprovação de prática de atos que caracterizem a condição de responsável da Impugnante.
O recebimento de valores, a sua omissão na DIRPF e a condição de esposa do Responsável
Jason Paulo de Oliveira não constituem provas da sua condição de responsável por interesse
comum ou pela prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Assim, Ana Paula Costa de Oliveira deve ser excluída do polo passivo da obrigação
tributária” (fls. 4862).
Assim, vê-se da decisão de piso que a corresponsabilidade tributária atribuída às
pessoas físicas e jurídica acima mencionadas, de fato, deve ser excluída, seja porque a pessoa
jurídica sequer existia à época da infração (2010), seja porque as pessoas físicas não realizaram
atos de interesse comum à devedora principal, nem contribuíram com os fatos ensejadores da
constituição dos créditos tributários.
Ressalte-se, ainda, que a autuada (CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
INDUSTRIAIS EIRELI) e os demais corresponsáveis continuam vinculados ao presente
processo, de forma que a presente decisão alcança unicamente os terceiros aqui expressamente
indicados e objetivamente excluídos.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, acolho os Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes,
para negar provimento ao Recurso de Ofício, a fim de manter a exclusão dos corresponsáveis
tributários ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA, SÉRGIO LUIZ BATTAGLIN, SONIA MARIA
RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA, e VALESP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, além do que
já foi decidido no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 5272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.986 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

Fl. 5273
DF CARF MF
Documento nato-digital